Tribunal: TJSP
Processo: 2125739-46.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Habeas corpus – Tráfico de drogas e associação para esse fim – Prisão preventiva – Presença dos requisitos da custódia cautelar – Paciente que fugiu da abordagem policial e permaneceu em local incerto e não sabido por mais de dois anos, até o cumprimento do mandado de prisão – Decisão bem fundamentada – Medidas cautelares insuficientes no caso concreto – Constrangimento ilegal – Inexistência –

Ementa:
Habeas corpus – Tráfico de drogas e associação para esse fim – Prisão preventiva – Presença dos requisitos da custódia cautelar – Paciente que fugiu da abordagem policial e permaneceu em local incerto e não sabido por mais de dois anos, até o cumprimento do mandado de prisão – Decisão bem fundamentada – Medidas cautelares insuficientes no caso concreto – Constrangimento ilegal – Inexistência – Ordem denegada.